Tribunal: TJMT
Processo: 1016225-23.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016225-23.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[BRUNO CHAGAS SCHINDLER - CPF: 061.769.691-82 (RECORRENTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), JOSE CARVALHO DIAS - CPF: 571.858.241-68 (RECORRIDO), GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 005.268.651-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1016225-23.2022.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: BRUNO CHAGAS SCHINDLER.

Recorrido: JOSÉ CARVALHO DIAS.

Data do Julgamento:
01/12/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO ENTRE VEÍCULOS PARTICULARES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO DISSABOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

In casu
, não restou demonstrada nenhuma hipótese de excepcionalidade, decorrente do abalroamento entre os veículos, apta a ensejar reparação a título de dano moral.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento do valor de
R$ 2.051,00
(dois mil e cinquenta e um reais)

a título de danos materiais, acrescido de juros e correção monetária contados a partir do desembolso.

O recorrente postula a reforma da sentença, para condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrido apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que o magistrado a
quo
examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa, portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da respeitável decisão:

“(...)A parte autora BRUNO CHAGAS SCHINDLER ingressou com ação de reparação de danos material e morais contra o JOSE CARVALHO DIAS afirmando no dia 03/12/2021, por volta das 08h44min, trafegava pela Rua Faustino F. dos Santos quando a parte reclamada colidiu com seu o veículo.

A parte reclamada reconhece, inclusive no documento de id. 109645617, que foi a causadora do acidente de trânsito, entretanto destaca a necessidade de integrar sua seguradora no polo passivo para que ela responda pelos danos causados.

A responsabilidade civil, nos acidentes de trânsito, decorre da culpa do condutor que, ao desrespeitar as normas de trânsito e as regras de trafegabilidade, causa danos a outrem.

(...)

Em relação aos danos materiais, o requerente pretende a cobrança do valor R$ 2.051,00 (dois mil e cinquenta e um reais) que dispendeu com a franquia do seu seguro.

A nota fiscal (id. 89305482) demonstra os danos materiais que o requerente sofreu se deram na importância de R$ 2.051,00 (dois mil e cinquenta e um reais).

Assim sendo, tendo sido demonstrado o dano material pela parte reclamante, através de nota fiscal, a parte reclamada deve ser condenada a reparar os danos decorrentes de seu ato ilícito.

Quanto ao dano moral, entendo que as provas dos autos não denotam a existência de dano extrapatrimonial, mas de mero dissabor da vida cotidiana.

A colisão entre veículos e a existência de dano material, esse indenizável, não é capaz, por si só, de gerar indenização por dano moral. (...)”

Pois bem. Em que os argumentos do recorrente, a documentação apresentada no feito revela que o requerente não sofreu qualquer ferimento ou correu risco à sua integridade física.

As consequências do abalroamento, apesar de desagradáveis, não tem o condão de caracterizar dano moral. Trata-se apenas de mero dissabor ao qual está sujeita qualquer pessoa que se encontre na condução de veículo automotor em via pública, não se mostrando situação capaz de gerar ao autor abalo psíquico gerador de dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. ANIMAL NA PISTA. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA. ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC E ARTIGO 37, § 6º, CF. INVASÃO DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DO DONO DO ANIMAL. DIREITO DE O CONSUMIDOR DEMANDAR DIRETAMENTE CONTRA A CONCESSIONÁRIA INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, VIII, 1ª PARTE, DO CDC. ENTENDIMENTO PACIFICADO ATRAVÉS DO ENUNCIADO 5.1 DA TRU/PR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95. [...]
3. Ainda cumpre ressaltar, como consolidado pela nossa Jurisprudência, o caso a quo não caracteriza dano moral, não passando de um mero aborrecimento sofrido pelos autores
. Recursos conhecidos e desprovidos (TJPR - 1ª Turma Recursal - 002975687.2011.8.16.0021/0 - Cascavel - Rel.: ANA PAULA KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA, Publicação 08/10/2012) (grifei).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VEÍCULO SEGURADO. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. RECUSA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SOB A ALEGAÇÃO QUE OS DANOS OCORRIDOS NO VEÍCULO NÃO POSSUI NEXO CAUSAL COM O SINISTRO
. ALEGAÇÃO QUE NÃO MERECE GUARIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO EVIDENCIA QUE O VALOR DO CONSERTO É INFERIOR AO VALOR DA FRANQUIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENO DE MONTANTE INFERIOR AO QUE LHE É DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

Restando confirmada a ocorrência de acidente no veículo, consistente em colisão com animal na pista, com danos causados na parte dianteira do veículo, a recusa em indenizar por parte da seguradora sob a alegação que os danos apresentados no automóvel, não possuem nexo com o sinistro, não merece guarida. Entretanto, o conjunto probatório dos autos evidencia que o valor do conserto foi inferior a franquia, sendo inviável a condenação da ré a restituição do valor pago.

Não se tratando de situação em que o dano moral se presume “in re ipsa”, faz-se necessária à demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. Os transtornos vividos pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar reparação nesse aspecto
.

(N.U 1001626-77.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)”.

Destarte, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do que dispõe o artigo 85, § 8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023